Tribunal: TJDFT
Processo: 0730437-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730437-18.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LILIA DE MOURA NEVES PEREIRA, MARCELA MEIRA MEYER DE MOURA NEVES, HENRIQUE DE MOURA NEVES, ANDRE DE MOURA NEVES D E C I S Ã O Cuide-se de embargos de declaração (ID 22509666) opostos por DISTRITO FEDERAL em face de LILIA DE MOURA NEVES PEREIRA e outros, com pedido com efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível. (ID 22298156). No despacho (ID 42322509), foi estipulado o prazo de 10 (dez) dias úteis para que o embargante demostrasse interesse em continuar com o recurso. O Embargante no dia 22/12/2022 na petição de ID 42425562, pede a desistência do recurso em razão do que foi decidido no Tema 1074, pelo STJ, considerando, no presente caso, a inexistência de débitos incidentes sobre bens e rendas do espólio. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Embargante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Embargado, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Em razão da desistência, retire-se o processo da pauta de julgamento. Intime-se a parte Embargada para tomar ciência desta decisão. Arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023 16:33:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador